Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0751082-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE CEZAR NUNES EMBARGADO: ADAURI MENDES NUNES DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator